Tribunal: TJDFT
Processo: 0743210-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743210-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME OLIVEIRA COELHO, RAIMUNDA GONCALVES DE ABRANTES SILVA, HELIANA MARIA BRANDIZZI DOS SANTOS DE ABREU, MARCUS FERREIRA DA SILVA, ZILMA ALVES DE ARAUJO, RAISSA OLIVEIRA GIOIA SANTOS, MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA, ALESSANDRO RODRIGO TROVO AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA, CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME OLIVEIRA COELHO e Outros, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor de ERBE INCORPORADORA 077 LTDA e Outro, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Conforme o disposto no art. 381, inciso III, do CPC, caberá o procedimento de produção antecipada de provas sempre que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Ante a complexidade da lide, este juízo determinou a produção de prova pericial a ser realizada por engenheiro civil e custeada integralmente pelo autor, único interessado na propositura da demanda (Id. 136497317). Por discordar de quesitos a serem periciados e das propostas de honorários apresentadas, este juízo destituiu dois peritos, atendendo a requerimentos do autor. Por fim, foi nomeado o perito JORGE PAULO BARRELIN FILHO, o qual apresentou sua proposta de honorários basicamente dentro dos parâmetros ora ofertados pelos profissionais anteriores. Entretanto, houve nova impugnação do autor (Id. 170338781) por meio de assistente técnico, repisando basicamente os mesmos argumentos utilizados em impugnações anteriores, além de pretender limitar a proposta no valor máximo a R$35.000,00, sem qualquer fundamentação ou parâmetro demonstrado. É o relatório. Decido. Em análise detida da complexidade da matéria, do grau e do zelo e da especialização da profissional nomeado por este Juízo, do lugar e do tempo exigidos para a prestação do serviço e das peculiaridades apresentadas no contrato que será periciado; considero a perícia como de grau alto. Os autores apresentaram uma gama de itens a serem considerados na perícia e todos foram considerados, detalhadamente, nas tabelas esboçadas pelo expert, o que aumentou o grau de complexidade da matéria. Ademais, o valor/hora técnica está em conformidade com o estabelecido pelo Instituto de Avaliações e Perícias de Engenharia, seção DF (IBAPE-DF). Dessa forma, a proposta está condizente com os limites dos interesses, dos pedidos e dos fatos apresentados pelos autores, bem como do regramento processual pertinente, sendo inviável a realização dos trabalhos com o valor oferecido de R$ 34.320,00 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte reais). Assim, pelas razões acima e, considerando os números de horas necessárias para a execução do trabalho (209 horas), conforme demonstrado pelo perito e nos termos dos valores estabelecidos pelo (IBAPE-DF), homologo os honorários periciais no valor de R$ 104.560,00 (cento e quatro mil, quinhentos e sessenta reais). Devendo a parte Autora depositar o valor complementar. Conforme a decisão de Id. 136497317, caberá ao réu adiantar os honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC/2015. Após o adiantamento dos honorários, expeça-se alvará de sua metade em favor do perito e intime-se para iniciar os trabalhos. Fixo o prazo para conclusão de 60 (sessenta) dias. Publique-se. Intimem-se.” Na origem, informa os autores/agravantes tratar-se de ação de produção antecipada, na qual o juízo a quo homologou os honorários periciais no valor de R$ 104.560,00 (cento e quatro mil, quinhentos e sessenta reais). Irresignada, os autores/agravantes apontam que a prova pericial requerida beneficiará toda a coletividade, devendo, por consequência, ser arcado pelo condomínio agravado. Aduz ainda que, tendo em vista a relação de consumo existente no feito, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, com o adiantamento dos honorários perícias devendo ser realizado pelos agravados. Defende ainda que, caso os pedidos anteriores não sejam deferidos, o valor dos honorários periciais seja limitado ao teto de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Por fim, requer que seja determinada a proibição de qualquer alteração nas instalações do complexo condominial, a fim de evitar o perecimento da prova pericial a ser realizada. Assim, requer que seja concedida a antecipação de tutela recursal. Preparo no ID. 52199035. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o pedido para que seja determinada a proibição de qualquer alteração nas instalações do complexo condominial, a fim de evitar o perecimento da prova pericial a ser realizada, não deve ser conhecido. Como pode ser observado nos autos de origem, tal pedido não foi objeto da decisão recorrida (ID.171904184); dessa forma, a análise por esta E. Turma configurará supressão de instância, o que não pode ser admitido. Esse é o entendimento deste Tribunal: (...) 1) É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1372982, 07159180220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, deixo de conhecer o recurso, especificamente com relação ao pedido para que seja determinada a proibição de qualquer alteração nas instalações do complexo condominial. Entretanto, com relação ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologou os honorários periciais, cabe ressaltar que, em que pese a taxatividade prevista pelo art. 1.015 CPC, o presente caso encaixa-se nas hipóteses de mitigação conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema n. 988, uma vez que a ausência de análise do recurso é capaz de prejudicar a produção de prova pericial pela parte. Além disso, a postergação da tal análise para apenas eventual preliminar de apelação fará com que haja a perda do objeto, uma vez que a perícia já terá sido realizada. Esse é o entendimento deste Tribunal: (...) 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. (...) (Acórdão 1758009, 07289839320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR COBRADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação se mostra inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. (...)” (Acórdão 1399149, 07314978720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastra da.) Presentes, portanto, os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Inicialmente, com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, afere-se que, em que pese a possibilidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso, a inversão do ônus da prova não é automática, devendo ser aplicada caso comprovada a hipossuficiência técnica da parte na instrução probatória, o que não ficou demonstrado nos autos. Ademais, ainda que haja a inversão do ônus da prova, tal inversão não tem como efeito inverter a obrigação pelo adiantamento das custas periciais, conforme entendimento deste E. Tribunal: Confira-se: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVA PERICIAL. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. NÃO VERIFICADOS. REGRA ORDINÁRIA. ARTIGO 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO INTERESSADO NA PRODUÇÃO DA PROVA. 1. O consumidor requer a revisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, não se justificando a inversão do ônus probatório, apenas por essa condição. 2. Para o reconhecimento do pedido de inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessária a constatação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor. 3. A inversão do ônus da prova não tem o efeito de também inverter a obrigação pelo pagamento da perícia e obrigar a parte contrária a arcar com o adiantamento das custas da prova requerida pelo consumidor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438466, 07122976020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da perícia. Na hipótese, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado entre as partes Ré/Agravante e Autora/Agravada, uma vez que se trata de prova requerida por ambos os litigantes. Aplicação do art. 95, caput, do CPC/15. Precedentes desse Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1269904, 07052881820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. A inversão do ônus da prova não afasta as regras de custeio da prova pericial previstas no CPC. Precedente do STJ. 3. Nos termos do art. 95 do CPC/2015, o adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes quando ambas pleiteiarem a realização de perícia. 4. O fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não autoriza a imputação integral do custeio da prova pericial à ré, mas apenas a observância ao disposto no §3o do art. 95 do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1201760, 07090281820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, uma vez que apenas a parte autora requereu a prova pericial, tendo em vista a previsão expressa do art. 95, ‘caput”, CPC, não há qualquer equívoco na decisão que os incumbiu de arcar com o adiantamento dos honorários periciais. Por fim, melhor sorte não assiste aos autores com relação ao pedido de redução dos honorários periciais. Como bem pontuou o juízo a quo, a perícia a ser realizada é considerada de alta extensão e complexidade, sendo razoável o valor requerido. Ademais, os autores se limitaram a impugnar o valor cobrado por meio de um laudo genérico de seu assistente técnico (ID. 170338781), o que não é suficiente, por si, para demonstrar a desproporcionalidade no valor cobrado. Finalmente, cabe ressaltar que o perito nomeado anteriormente pelo juízo a quo cobrou valores similares ao atualmente cobrado, o que demonstra a proporcionalidade e razoabilidade do valor homologado. (ID.165543187 - autos de origem). Esse é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE DA PROPOSTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a ausência de parâmetros legais objetivos acerca do tema, o Julgador deve fixar o valor dos honorários periciais de acordo com a estimativa feita pelo expert, considerando a extensão e a complexidade do trabalho, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. 2. Não há que se falar em redução dos honorários periciais quando o perito apresenta cálculo objetivo para justificar os honorários cobrados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773137, 07351035520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito alegado pelos autores. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023 17:42:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora